Tribunal: TJBA
Processo: 8005556-39.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005556-39.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO RUBER FRANCO

Advogado(s)
:
GABRIEL DINIZ DA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA
CITRA PETITA
. VÍCIO RECONHECIDO. POSSIBILIDADE DO TRIBUNAL COMPLEMENTAR O JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, II, DO CPC. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. TEMA 1.150 DO STJ. DESFALQUES NO PIS/PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SALDO NO MOMENTO DO SAQUE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Paulo Ruber Franco contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em Ação de Cobrança c/c Perda de Uma Chance ajuizada contra o Banco do Brasil S/A. O autor alegava má gestão e desfalques em conta individual do PASEP, requerendo a condenação da instituição bancária ao pagamento das diferenças do saldo da conta PIS/PASEP e, subsidiariamente, indenização pela perda de uma chance.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por não ter analisado o pedido subsidiário de indenização pela perda de uma chance; (ii) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (iii) estabelecer se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a causa; (iv) determinar se a pretensão indenizatória está fulminada pela prescrição; (v) determinar se há direito à indenização com fundamento na teoria da perda de uma chance.

III. Razões de decidir

1. A nulidade parcial da sentença é reconhecida por omissão no julgamento do pedido de indenização por perda de uma chance, configurando vício
citra petita.

2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão das contas individuais vinculadas ao PASEP, conforme fixado no Tema Repetitivo 1.150 do STJ.

3. A Justiça Estadual é competente para julgar causas em que se discute responsabilidade do Banco do Brasil na administração de contas do PASEP, por se tratar de sociedade de economia mista e não haver interesse direto da União, nos termos da Súmula 42 do STJ.

4. A prescrição da pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, conforme o art. 205 do Código Civil.

5. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular toma ciência inequívoca do saldo de sua conta, o que, no caso, ocorreu em 23/08/2007, por ocasião do saque integral dos valores.

6. A ação foi ajuizada apenas em 25/04/2024, ou seja, após o decurso do prazo de dez anos, estando, portanto, a pretensão fulminada pela prescrição.

7. A alegação de que o termo inicial seria a data de fornecimento do extrato após o saque não se sustenta, pois implicaria subordinar o início do prazo prescricional ao arbítrio da parte interessada.

8. Não há elementos que caracterizem a perda de uma chance real e concreta. A simples expectativa ou a alegação genérica de impedimento não configuram dano indenizável.

9. Inexiste ato ilícito da instituição bancária que enseje indenização por danos morais, uma vez que não restou demonstrado nos autos que o demandante tenha deixado de ingressar com ação de atualização do saldo de sua conta por ato perpetrado pela ré.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade para responder por desfalques e falhas na prestação de serviço relativos à conta vinculada ao PASEP.

2. Compete à Justiça Estadual julgar ações contra o Banco do Brasil envolvendo gestão de contas do PASEP, salvo interesse direto da União.

3. O prazo prescricional para ressarcimento por danos em conta do PASEP é de dez anos, iniciando-se na data em que o titular toma ciência inequívoca do saldo da conta, normalmente no momento do saque.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Súmula nº 42; TJDFT, ApCiv 0737434-46.2019.8.07.0001; TJGO, AC 5600792-68.2022.8.09.0017; TJPR, AI 0017189-38.2021.8.16.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8005556-39.2024.8.05.0146, em que figuram como apelante,
PAULO RUBER FRANCO
, e apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, na esteira do voto condutor, apenas para acolher parcialmente a preliminar de nulidade da sentença por vício
citra petita
, e, aplicando a causa madura, julgar improcedente o pedido de condenação e julgar improcedente o pedido de pagamento de indenização por danos morais, pela perda de uma chance, mantendo os seus demais termos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09